Tribunal: TJBA
Processo: 8066530-58.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8066530-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MANOEL LICIO SILVA CHAVES e outros

Advogado(s)
:
RAPHAEL BRITO SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITORIA DA CONQUISTA-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA.

ALEGAÇÃO DE DECRETO PRISIONAL SEM
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
DESACOLHIMENTO.
DECISÃO FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS E COERENTES.
VALORAÇÃO DAS PROVAS APRESENTADAS PELA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.

AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTO
S
E
REQUISITOS PRISIONAIS.

DESACOLHIMENTO.

INDÍCIOS DE AUTORIA
EVIDENCIADOS NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
.
CERTEZA DA MATERIALIDADE DEMONSTRA
DA

NO
AUTO DE
EXIBIÇÃO E APREENSÃO
E

LAUDO
DE CONSTATAÇÃO.

PERIGO DA LIBERDADE.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. BALANÇA DE PRECISÃO.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DESACOLHIMENTO.

PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO
PARCIAL
E,
NA PARTE CONHECIDA, PELA
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM
CONHECIDA
EM PARTE
E,
NESTA EXTENSÃO,
DENEGADA.

1-
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, i
mpetrado por
Ra
phael Brito Souza
, Advogado, em favor d
e M anoel L ício S ilva C haves
, apontando como autoridade coatora o MM. Ju
iz de Direito
da 2ª Vara Criminal de Vitoria da Conquista/BA,
Dr. Clarindo Lacerda Brito.

2-
Consta nos autos que o Paciente foi preso em flagrante no dia 12/09/2025 pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

3-
N
arra a ADPF que a guarnição encontrava-se em ronda
quando
foi abordada por um terceiro que denunciou
que
um indivíduo, conhecido
por
"Lissinho",
estaria fazendo, naquele momento,
o transporte de drogas para
a
facção criminosa T2 (TUDO 2), no final da rua Bruno Bacelar.
Disse que ele estaria
trajando calça preta e blusa preta, que era magro, meia idade, pardo, e
usava
óculos.
Em diligência, a guarnição visualizou
uma pessoa com as mesmas características.
A
o se aproximarem, o
Paciente
deixou cair ao solo uma sacola preta (
contendo
500 g
ramas
de cocaína
e uma balança digital), enquanto olhava para trás acelerando o passo em expressão de nervosismo, fato que motivou a abordagem policial.

4- Ato contínuo, ao ser questionado,
o Paciente alegou que estava sendo
pressionando por membros de uma facção
(
Tudo 2
)
a fazer, esporadicamente, a entrega de materiais ilícitos, tendo a guarnição se deslocado ao lugar mencionado pelo conduzido, onde, em uma casa em construção, foram encontrados dentro de uma caixa de papelão, em um dos cômodos, “cinco (5) tabletes com aproximadamente 5 kg de substância análoga a cocaína; 1,1 kg de substância análoga a maconha e 430 gramas de substância análoga ao crack”.

5- No tocante à ilegalidade dos depoimentos policiais, bem como da valoração dos vídeos apresentados pela defesa no bojo dos autos do pedido de relaxamento da prisão (n 8021061-40.2025.8.05.0274), é forçoso reconhecer que essas teses não comportam discussão no estreito limite do writ, eis que para averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude das provas será necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse que depende de ampla análise dos elementos de convicção, sobretudo com o confronto das versões apresentadas pelo paciente e pelos policiais que efetuaram a sua prisão, o que é inviável na via eleita pelo impetrante. Destarte,
não há equívoco na decisão primeva quando afirma que a análise dos vídeos deve ser realizada na ação penal.
Neste diapasão
, não conheço do presente habeas corpus nessa parte.

6- No caso em tela, verifica-se que há indícios de autoria e
certeza
da materialidade.
Os elementos probatórios
apontam que foi
preso em flagrante
com quantidades expressivas de drogas, devidamente acondicionadas para comercialização,
além de balança de precisão,
o que demonstra a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública, robustecida pelos indícios de vinculação
a

f
acção criminosa
e pela existência de mais drogas em imóvel abandonado
.

7- Sobressai ainda, de acordo com a decisão nos autos (ID 93581665), que a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos não podem ser considerada
s
irrelevante
s
: “500g de cocaína (primeira apreensão,
em via pública
); 5kg de cocaína, 1,1kg de maconha e 430g de crack (segunda localização,
em imóvel abandonado
);
b
alança de precisão.”

8-
Alegação de ofensa ao princípio da
presunção de inocência
. Desacolhimento.
O decreto de prisão preventiva tem natureza cautelar, não se confundindo com o mérito da ação. A medida, portanto, não tem caráter punitivo.
Por tais razões, os Tribunais Superiores firmaram o entendimento de que, quando presentes os requisitos da segregação provisória, esta não viola o princípio da presunção de inocência.

9
- O princípio da homogeneidade não é aplicável em sede de habeas corpus, porquanto a definição do regime de cumprimento de pena depende de circunstâncias a serem apreciadas na sentença condenatória.

10- Não conheço da alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade e da alegação de que “os vídeos juntados comprovam que a dinâmica da abordagem não ocorreu conforme relatado em sede policial”.

11-

Conheço das alegações de decreto prisional sem fundamentação idônea e coerente, ausência dos pressupostos e requisitos prisionais boas condições pessoais, violação ao princípio da inocência.

12-
ORDEM CONHECIDA
EM PARTE
E,
NESTA EXTENSÃO,
DENEGADA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8066530-58.2025.8.05.0000
, impetrado
por
RAPHAEL BRITO SOUZA
, em favor de
MANOEL LICIO SILVA CHAVES
,
apontando como autoridade coatora o
MM.
JUIZ DE DIREITO DA
2ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA

DE

VITÓRIA DA CONQUISTA
/
BA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Cr
iminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
PARCIALMENTE
do writ
e,
nesta extensão,

DENEGAR A ORDEM
, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC 15